Tribunal: TJES
Processo: 5005866-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005866-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EMANUELLI SANTOS BIZERRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005866-72.2024.8.08.0030

Origem
:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: EMANUELLI SANTOS BIZERRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC E ART. 37, § 6º, DA CF/88. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA/PROLONGADA. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). SÚMULA 19 DO TJES. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia está relacionada à
autora ser cliente da requerida, tendo por diversas vezes, o fornecimento de energia elétrica interrompido em seu endereço. Ocorre que a parte requerente alega cumprir com todos os pagamentos mensais de maneira correta, não estando em débito com a ré. Foram realizadas diversas tentativas de contato para a resolução dos problemas recorrentes, mas até a presente data nada foi resolvido.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débitos de energia elétrica referentes a período posterior ao pedido de desligamento do serviço pela consumidora; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante do protesto indevido decorrente da cobrança questionada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de incompetência por necessidade de perícia: tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, conforme ficou demonstrado nos autos, os

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na qual a Recorrente, como concessionária de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

6. A tese de caso fortuito ou força maior não se sustenta, uma vez que as interrupções do serviço são riscos inerentes à atividade desenvolvida pela concessionária (risco da atividade), configurando fortuito interno que não afasta o nexo de causalidade.

7.
As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, usuários ou não, em virtude da teoria do risco administrativo, salvo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior devidamente comprovada. A demora na religação ou o corte indevido de serviço essencial são falhas na prestação do serviço que impõem o dever de indenizar.

8. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial à dignidade da pessoa humana e à qualidade de vida. A interrupção indevida ou prolongada do serviço, sem aviso prévio e solução célere, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral passível de reparação, independentemente de prova específica do prejuízo (in re ipsa).

9. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da lesão à Recorrida, a natureza essencial do serviço e a capacidade econômica da Recorrente. A manutenção do valor cumpre o caráter pedagógico/punitivo para a empresa, a fim de evitar reiteração da conduta ilícita, e a função compensatória para a vítima, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)